Tribunal: TJDFT
Processo: 0736097-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736097-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MRS CARREFOUR LANCHONETE LTDA, DAYANA SOUSA DO AMARAL, SHIRLEY NUNES PIRES FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em cumprimento de sentença contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, processo referência 0700877-89.2017.8.07.0014, que acolheu a impugnação e tornou insubsistente a penhora objeto da decisão de ID 181046116 (ID 206730963). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 206730963 dos autos originários), verbis: Sob o ID: 182710673, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, sob o fundamento de impenhorabilidade legal conferida ao bem de família. Resposta em ID: 188778415. É o bastante relatório. Decido. Dispõe o art. 1o, cabeça, da Lei n. 8.009/90, que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". As exceções legais encontram-se previstas no art. 3o e incisos do mencionado diploma legal, limitando-se ao "titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato"; ao "credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida"; "para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar"; "para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar"; "por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens"; e "por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação". No caso dos autos, verifico que (i) o imóvel em comento possui natureza residencial (ID: 183119431) e (ii) a dívida vindicada origina-se de mútuo bancário para fomento mercantil (ID: 6143426). Por relevante, frise-se que a documentação acostada ao feito (ID: 183119423) denota a aparente inexistência de outros bens imóveis de titularidade da impugnante nesta unidade federativa, situação que atrai a proteção legal conferida ao bem de família. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMILIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação à Penhora apresentada, afastando a alegação de impenhorabilidade de imóvel, bem de família. 2. Tratando-se a impenhorabilidade de bem de família de matéria de ordem pública, poderá ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, podendo ser suscitada por simples petição, não havendo falar-se em prazo para provocar-se a análise de nulidade da penhora. 3. Comprovado nos autos que o imóvel objeto da penhora é o único imóvel residencial de propriedade da agravante, mister considerá-lo como bem de família e, por consequência, impenhorável, conforme proteção prevista na Lei no 8.009/1990. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326552, 07469254620208070000, Relator: CESAR LOYOLA,2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021). Sem prejuízo, no que pertine à tese referente a imóveis localizados em outras unidades federativas, saliento ao credor que "A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados" (Acórdão 1341887, 07022765920218070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021) Ante as razões expostas, acolho a impugnação à penhora. Torno insubsistente a penhora objeto da decisão de ID: 181046116. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade, no prazo de quinze dias, sob pena de retorno ao arquivo provisório (ID: 111984159). Irresignado, BANCO DO BRASIL S/A, recorre (ID 63423640). Afirma não haver qualquer comprovação acerca do imóvel ser efetivamente o único bem de família do executado, sendo a respectiva conclusão expedida de ofício pelo juízo a quo. Destaca a necessidade de comprovação por parte do executado de que aquele bem seja o único imóvel destinado à moradia. Destaca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que entende que a regra de impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. Aponta que a simples informação de que os executados eventualmente residem no imóvel, não se mostra suficiente para afastar a possibilidade de penhora do imóvel. Sustenta que os executados não comprovaram que o imóvel é o único bem destinado à residência da família, sendo imprescindível para a análise, que o devedor apresente nos autos as certidões negativas dos cartórios de imóveis no DF também do seu cônjuge, para comprovar o atendimento aos requisitos legais. Alega que o imóvel possui alto valor de mercado, sendo imprescindível para a dívida pretendida com o cumprimento de sentença, prestigiando o princípio da celeridade, da razoabilidade e da cooperação. Destaca não haver quaisquer indícios que demonstrem que o imóvel seja bem de família, e que a penhora seria suficiente para satisfazer a dívida que gira em torno de R$ 174.770,24, e ainda, garantiria o direito de moradia da parte executada. Aponta que o perigo de dano está presente, haja vista que a penhora do imóvel é imprescindível para o recebimento dos valores cobrados em execução pela instituição financeira. Além disso, caso haja a manutenção da decisão agravada, o risco de alienação ou mudança de titularidade é evidente, o que caracteriza o risco de dano à instituição financeira. Pede a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso de modo a manter em caráter definitivo a penhora do respectivo imóvel. Preparo recolhido em ID 63424409. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. In casu, o juízo a quo entendeu pela inexistência de outros bens imóveis de titularidade da impugnante nesta unidade federativa, situação que atraiu a proteção legal conferida ao bem de família. Assim, o banco agravante argumenta que a agravada apresentou no ato da impugnação à penhora certidões negativas de imóveis somente em seu nome, não apresentando as certidões negativas do cônjuge, que também figura como parte executada. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Dispõe o art. 1o da Lei 8.009/1990 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Para que seja reconhecido o status de bem de família e a consequente impenhorabilidade do bem, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o executado não possui outros bens e que reside no referido imóvel. Trata-se de prova singela, bastando a juntada de certidões negativas de cartórios de imóveis, declaração de imposto de renda e outros documentos aptos a demonstrar que o executado reside no imóvel. No presente caso, a agravada juntou certidões dos cartórios de imóveis anexadas à impugnação à penhora (ID 183119423) em que consta como proprietária do imóvel com matrícula 58.519, no endereço QE 15, conjunto N, casa 28 do Guará (ID 183119423, pág. 5) e o imóvel matrícula no 331886 (ID 183119423, pág. 3). Todavia, observa-se que o imóvel de matrícula no 331886, restou arrematado (ID 183119424, pág. 3). Ademais, as faturas de energia elétrica e água trazem o endereço QE 15, conjunto N, casa 28, Guará (ID 183119426 e 183119427). Dessa forma, na hipótese dos autos, ao que tudo indica o imóvel é utilizado como residência. Acrescente-se que a Lei 8009/1990 não condiciona que o bem penhorado seja a única propriedade, mas que a constrição recaia sobre imóvel no qual reside o devedor, é esse o entendimento do colendo STJ: Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009 /90 " ( AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP , relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021). Assim, “prima facie” correta a decisão impugnada uma vez que demonstrada a situação jurídica prevista no art. 1o da Lei 8009/90. Logo, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator